Tribunal: TJSP
Processo: 1007485-41.2018.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de cobrança da embargada pela categoria RES 3 – Alegação da embargante de que possui o direito de cobrar por mais de uma residência – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada – Argumento que denota intenção de rediscutir a r. decisão que reconheceu a impossibilidade de cobrança pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de cobrança da embargada pela categoria RES 3 – Alegação da embargante de que possui o direito de cobrar por mais de uma residência – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada – Argumento que denota intenção de rediscutir a r. decisão que reconheceu a impossibilidade de cobrança pela referida categoria, posto que apenas um dos imóveis usufrui os serviços prestados pela embargante – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007485-41.2018.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante BRK AMBIENTAL SUMARE S/A, é embargada MARIA ROBERTO DA
ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08493
Embargos de Declaração no 1007485-41.2018.8.26.0604/50000
Embargante: BRK AMBIENTAL SUMARÉ S/A
Embargada: MARIA ROBERTO DA ROCHA (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
Inexistência de omissão no
julgado quanto à possibilidade de cobrança da embargada pela categoria RES 3
Alegação da embargante de que possui o direito de cobrar por mais de uma
residência
Não cabimento
Acórdão que analisou a questão suscitada

Argumento que denota intenção de rediscutir a r. decisão que reconheceu a
impossibilidade de cobrança pela referida categoria, posto que apenas um dos
imóveis usufrui os serviços prestados pela embargante Mero inconformismo
com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos
de embargos de declaração PREQUESTIONAMENTO Suficiente a apreciação
da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação
legal expressa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRK
Ambiental Sumaré S/A contra o v. acórdão (fls. 145/149), prolatado na
apelação, interposta pela embargante nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, ajuizada por Maria Roberto da
Rocha em face da embargante, que, por unanimidade de votos, negou
provimento à apelação, majorando os honorários advocatícios em desfavor da
embargante.
Alega a embargante no presente recurso (fls. 01/05), em
síntese, que o v. acórdão foi omisso ao não analisar os fundamentos apresentados
no tocante ao direito de cobrar por mais de uma residência. Aduz que, antes de
interposição de recursos às instâncias superiores, faz-se necessária a manifestação
sobre todos os pontos arguidos pelas partes, inclusive quando há afronta direta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
dispositivo de lei federal. Afirma que a embargada tem o dever de efetuar o
pagamento com a mera disponibilização do serviço, sendo incontroversa a existência
de mais de uma residência no mesmo imóvel. Aduz que houve omissão quanto ao
artigo 30, inciso I, da Lei Federal no 11.445, de 05/01/2.007, cuja disposição está em
consonância com o Contrato de Concessão. Alega possuir direito de cobrar o valor
mínimo de cada economia que é abastecida pelo serviço, sendo indiferente se os
imóveis são habitados ou não.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
A omissão alegada inexiste, pois o v. acórdão apreciou toda a
matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as razões da apelação,
pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser
decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, negou provimento à apelação,
por entender que apenas um dos imóveis faz uso dos serviços disponibilizados pela
embargante, posto que os demais estão desocupados e inservíveis para habitação,
devendo a embargada ser cobrada pela categoria RES 1 e não pela RES 3, conforme
trechos a seguir transcritos:
“Ora, apesar do entendimento da apelante, compreendo que a apelada deve ser
enquadrada na categoria RES 1, posto que os demais imóveis conectados à mesma
ligação estão inabitados e sequer servem para tanto, razão pela qual não lhes são
disponibilizados os serviços prestados pela apelante.
Ainda, não se mostra razoável cobrar da apelada tarifa em valor superior por conta da
existência de conexão de dois outros imóveis, que não fazem uso dos serviços
disponibilizados pela apelante, e cuja ligação, ao final, só fornece água ao único imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
habitado, ocupado pela apelada, que arca integralmente com os valores relativos ao
fornecimento de água.
Ademais, quanto à alegação de que a alteração da categoria implicaria desequilíbrio
econômico-financeiro aos cidadãos de Sumaré, sem razão a apelante, pois a apelada
mostra-se adimplente quanto aos valores corretamente exigidos na categoria RES 1, em
conformidade com a quantidade de unidade residencial à qual há prestação do serviço de
fornecimento de água pela apelante.
Portanto, a apelada arca com os custos dos serviços prestados pela apelante, não
havendo que se falar em desequilíbrio econômico-financeiro.
Logo, mostra-se correta a alteração da categoria de cobrança da apelada e,
consequentemente, a declaração de inexigibilidade das contas calculadas com base na
categoria RES 3, conforme determinado na r. sentença”.
Deste modo, as alegações da embargante denotam intenção de
procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar qualquer defeito que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os embargos
de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido é a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração no Recurso Especial no
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005, DJU 23/05/2.005)
Pretende a embargante o prequestionamento do artigo 30,
inciso I, da Lei Federal no 11.445, de 05/01/2.007, com finalidade de interposição de
recursos extraordinário e especial, e, quanto a isso, cumpre esclarecer que não é
necessária a menção de dispositivos legais para esse efeito, bastando que a questão
federal e constitucional seja apreciada para ensejar o manejo dos referidos recursos
(Súmula no 211, de 01/07/1.998, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 282,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
de 13/12/1.963, do Supremo Tribunal Federal)1.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à interpretação que,
sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a interpretação não ser a que mais
satisfaça ao recorrente não tem o condão de macular a decisão atacada, a ponto de
determinar provimento jurisdicional desta Corte no sentido de anular o julgamento
proferido pela instância de origem, mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais
listados pelas partes. (Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011,
DJe 01/12/2.011)
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
1 Súmula no 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Súmula no 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.